Tribunal: TJDFT
Processo: 0705745-33.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. EXAME DE CORPO DE DELITO. DESNECESSIDADE. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, principalmente quando narra os fatos de forma coesa e harmônica, corroborada por outros elementos de convicção.
2. No ordenamento jurídico é admitida a figura do testemunho indireto, cabendo ao julgador valorar a subjetividade de tais relatos à luz dos demais elementos produzidos nos autos, para formação do livre convencimento motivado.
3. Inobstante o contido no art. 158 do CPP, o laudo pericial é apenas um dos meios para comprovar a materialidade das infrações que deixam vestígios, podendo ser suprido por fotografias e filmagens.
4. Recurso desprovido.